Tribunal: TJBA
Processo: 8003729-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003729-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEVAL SILVA CHAGAS

Advogado(s)
:

APELADO: MICAELE DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
JESSICA NOVAES FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO. DIRECIONAMENTO CONTRA O PROPRIETÁRIO REGISTRAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Réu contra sentença que, em Ação de Imissão na Posse, julgou procedente o pedido para imitir os Autores, arrematantes de imóvel em leilão extrajudicial, na posse do bem. O Apelante sustenta, em suma, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não ocupa o imóvel há vários anos, tendo-o alienado informalmente a terceiro.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia central do recurso consiste em definir a legitimidade passiva na Ação de Imissão na Posse ajuizada por arrematante de imóvel em leilão, especificamente se a demanda deve ser proposta necessariamente contra o ocupante físico do bem ou se pode ser direcionada contra o devedor fiduciante, cujo nome ainda consta como proprietário no registro imobiliário, independentemente de sua posse direta.

III. Razões de decidir

1.

A Ação de Imissão na Posse possui natureza petitória, e não possessória, fundamentando-se no direito de propriedade do autor, que, apesar de titular do domínio, encontra-se impedido de exercer a posse direta sobre o bem. A sua base legal é o artigo 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

2.

Na hipótese de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, a ação é o instrumento adequado para que o arrematante, novo proprietário, obtenha a posse originária do bem. A legitimidade passiva recai sobre aquele que opõe resistência indevida à posse do novo titular do domínio, o que inclui não apenas o eventual ocupante físico, mas também o proprietário anterior, cujo nome consta no registro imobiliário. A relação jurídica de propriedade, formalizada pelo registro, vincula o proprietário registral à coisa, tornando-o parte legítima para responder à pretensão de imissão, sendo a sentença oponível a qualquer terceiro que, porventura, ocupe o imóvel sem título jurídico autônomo e oponível ao arrematante.

3.

A alegação do Apelante de que não reside no imóvel e que o teria transferido informalmente a terceiro não afasta sua legitimidade passiva, pois, perante o registro imobiliário e o arrematante, ele permanece como a figura vinculada ao imóvel até a devida regularização da titularidade. A procedência do pedido de imissão, portanto, alcança a esfera jurídica do proprietário registral e produz efeitos sobre a coisa, autorizando a desocupação por quem quer que a ocupe injustamente.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
: "1. Na Ação de Imissão na Posse ajuizada pelo arrematante de imóvel, o proprietário anterior, cujo nome ainda figura no registro imobiliário, possui legitimidade para figurar no polo passivo, ainda que alegue não exercer a posse direta do bem, uma vez que a natureza petitória da ação se fundamenta no direito de propriedade e visa a superar a resistência jurídica e fática à posse do novo titular, sendo a decisão oponível a eventuais terceiros ocupantes."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.228; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8003729-74.2023.8.05.0001
, originária do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante o
JOSEVAL SILVA CHAGAS
e Apelados
MICAELE DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO
e
JEAN MICHEL SANTANA MACHADO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA